Tribunal: STF
Processo: ARE 1413499
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários (eDOC 53, p. 14-16) interpostos em face do acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 29, p. 9-16):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, ADMITIDO NO PÓLO ATIVO TAMBÉM O DETRO/RJ, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONTRA 108 EMPRESAS PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, MAS DESMEMBRADAS, E, NO CASO, CONSTANDO COMO RÉU, AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ LTDA, OBJETTVANDO "a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados no decorrer dos anos sem a observação do procedimento licitatório previsto em lei, do 'contrato de adesão' firmado no decorrer de 1998 ente DETRO/RJ e a PERMISSIONÁRIA, assim como das linhas de ônibus que continuaram em operação por força da Lei Estadual re 2.831/1997" e a "condenação do DETRO/RJ na obrigação de fazer consistente em realizar a competente licitação para delegação, mediante concessão ou permissão, das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus que atualmente estão sendo exploradas pela PERMISSIONÁRIA demandada no presente feito, no prazo a ser fixado por este r. Juízo como sendo o necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, obedecendo esta ao que determinam as Leis Federais nºs 8.666/1993 e 8.987/1995, Lei Estadual e 2.83111997 e outras aplicáveis, inclusive a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989 e a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, salvo se o réu desejar prestar diretamente o serviço”, além da condenação em ônus sucumbenciais. 



    A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, EXPÕE "assim, considerando que todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição de 1988 foram extintas, conforme art. 43 da Lei Federal n 8.987/95, é no todo ilegal o dispositivo de lei estadual que contraria tal comando geral e prevê a prorrogação automática das atuais permissões, por novo período de 15 anos, prorrogáveis uma única vez. 



    Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6º da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (art 42, §2' da Lei 8.987195), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe”.



    E POR FIM CONSTA DO DISPOSITIVO SENTENCIAL: “julgo procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro celebrado com a ré, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessam os efeitos do contrato retro citado. Condeno a ré no pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa." 



    APELAM AS PARTES. 



    O PRIMEIRO APELANTE, O RÉU, AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ S/A, SUSCITA PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE NÃO CONSIDERADO NO JULGADO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, ERRO DE PROCEDIMENTO, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO PARA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS, ALÉM DE NEGAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. ACRESCENTA QUE É VEDADO, NO CASO CONCRETO, A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 



    APELO DO DETRO/RJ, EM QUE POSTULA que "seja deferido o início imediato do procedimento licitatório, com a publicação do acórdão confirmatório da sentença, facultando-se ao réu ora recorrido a sua participação no certame; alternativamente, que seja reduzido o prazo concedido na sentença, sendo estabelecido o prazo de 1 mês do trânsito em julgado para que se dê início ao procedimento licitatório." 



    O MINISTÉRIO PÚBLICO, TERCEIRO APELANTE, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitrado por este douto Colegiado." 



    POR PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO O RECURSO DO RÉU, AUTO ÔNIBUS VERA CRUZ S/A, CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGUI DESCONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA DE FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL, E QUE CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA PELA LEI N° 11.445/2007 NA LEI N° 8.987/95, NO QUE TOCA À POSSÍVEL INDENIZAÇÃO PELOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, MODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, E POR ELA NÃO CONSIDERADAS. 



    NO QUE CONCERNE A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 458, I, CPC, ESTAS NÃO MERECEM PROSPERAR. O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO SE TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ARTIGOS 130 E 131 DO CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINFLUENTE, NO CASO CONCRETO, O EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PARTES E, POR ORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM MUITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, VEZ QUE O CONTROLE CONCENTRADO DO ATO NORMATIVO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALMADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO AO DISPOSITIVO QUE PERMITIU AS PRORROGAÇÕES AQUI EXAMINADAS. 



    NO QUE CONCERNE AO EXAME DE MÉRITO, DESCARTA-SE A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ, POIS NA HIPÓTESE PRESENTE O VÍCIO ALEGADO, ESTE PERDURA ENQUANTO O SERVIÇO PÚBLICO ESTIVER SENDO PRESTADO (RESP 1.095.323-RS, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO). 



    NO MAIS, TENHA-SE QUE O AMPARO JURÍDICO PARA JUSTIFICAR A PRETENSÃO DOS AUTORES SE ENCONTRA NO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 37, XXI E ART. 175, CF/ 88) E NA LEI 8.987/95, ESTA COM AS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N° 11.445/2007, E COMO CONSIDERA O JULGADO, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, "Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6º da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente a norma geral federal (art 42, § 2º da Lei 8.987/95), o que se tem por consequência é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe." 



    A SENTENÇA, POR CONSEGUINTE, DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS E DETERMINOU QUE SE DÊ A LICTTAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, NO PRAZO MÁXIMO DE UM ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, MOMENTO EM QUE CESSARÃO OS EFEITOS DO CONTRATO EM TELA. 



    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, INSURGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZO MÁXIMO DE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO, PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UM MÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. 



    O TERCEIRO APELANTE, MINISTÉRIO PÚBLICO, REQUER A REFORMA DO JULGADO, "para o fim de determinar que a licitação seja iniciada de imediato e concluída no prazo de um ano, contado da publicação da decisão da presente apelação, sob pena de multa diária, no valor que venha a ser arbitradopor este douto Colegiado”. 



    NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO. 



    AO CONSIDERAR O PRAZO O DOUTO SENTENCIANTE LEVOU EM CONTA QUE "frise -se que tal prazo (máximo de 1 ano) para cumprimento de referida obrigação de fazer tem por critério a necessidade de o DETRO/RJ proceder aos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação...". TAIS CONSIDERAÇÕES SÃO SUFICIENTES. REVELA E RESSALTA JUÍZO DE PONDERAÇÃO DE INTERESSES. 



    A PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA TEM POSTULAÇÃO AUTORAL PARA FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO, MAS SEM POSTULAR QUALQUER EXTENSÃO DESTE PRAZO, DEIXANDO AO JULGADOR O SEU ARBITRAMENTO. O JUÍZO O FEZ, FIXANDO UM PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, EM ATENÇÃO AOS INTERESSES DO DETRO/RJ, AUTOR, PARA QUE REALIZE, DENTRO DO PRAZO, A LICITAÇÃO QUE PRETENDE, COM A RAPIDEZ QUE ENTENDER CONVENIENTE, SEGURO E COMPATÍVEL NESTE CASO, O PRAZO MÁXIMO É IDEAL. ATENDE-SE, ASSIM, O POSTULADO NA INICIAL. 



    RELATIVO À CONDENAÇÃO DO RÉU NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E AO DETRO, A HIPÓTESE ENCONTRA AMPARO LEGAL, CONSOANTE SE TEM NO QUE DISPÕE O ART. 19, DA LEI N° 7.347/85, C/C O ART. 20, DO CPC, E O NUMERÁRIO A ESSE 'TÍTULO É DESTINADO AOS COFRES PÚBLICOS E NÃO AO MEMBRO DO MP OU AO PROCURADOR DO ESTADO, HAJA VISTA A PROIBIÇÃO, NO PRIMEIRO CASO, EXPRESSA DO ART. 128, §5°, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ASSIM, REJEITA-SE O PLEITO RECURSAL DO RÉU NESSE PONTO, MANTIDA A R. SENTENÇA NOS TERMOS POSTOS. 



    DESPROVIDOS 02° E 3° RECURSOS. 



    POR FIM, RESTA O EXAME DE PRELIMINAR ARGUIDA PELO 1° APELANTE, DEIXADA PARA O FINAL. 



    COM RAZÃO O APELANTE., NOS TERMOS DO ART. 462 DO CPC, CONSIDERANDO-SE A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA, PODE O MAGISTRADO CONHECER, DE OFÍCIO OU A PEDIDO DA PARTE, FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE QUE POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO DA LIDE, SEM ALTERAR O PEDIDO. NA HIPÓTESE PRESENTE, O DIREITO SUPERVENIENTE SURGIU DEPOIS DA INICIAL E DA CONTESTAÇÃO E ANTES DA SENTENÇA, MAS POR ESTA DESCONSIDERADO, ESTABELECENDO QUE O PERMISSIONÁRIO DEVE SER INDENIZADO PELOS PREJUÍZOS QUE A EXTINÇÃO DOS SEUS RESPECTIVOS CONTRATOS EM RELAÇÃO AOS INVESTIMENTOS REALIZADOS E NÃO AMORTIZADOS, NO CURSO DO CONTRATO. 



    NO CASO PRESENTE, A LEI 11.445/2007 ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A LEI 8.987/95, ADUZINDO NESTA OS §§ 3° A 6°, QUE RECONHECEM, FORMALMENTE, QUE TODO E QUALQUER CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO, TITULAR DE OUTORGA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA CF/88, TEM DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 



    DE FATO, A SENTENÇA NÃO TRAZ ALUME A QUESTÃO. MAS, OBSERVEMOS, CONTUDO, QUE A PARTE AUTORA EM SEU PEDIDO INICIAL, AO FUNDAMENTÁ-LO, ALINHA AS NORMAS QUE ENTENDE APLICÁVEIS À HIPÓTESE, POSTULANDO "A OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM REALIZAR A COMPETENTE LICITAÇÃO PARA DELEGAÇÃO, MEDIANTE CONCESSÃO OU PERMISSÃO, DAS LINHAS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS QUE ATUALMENTE ESTÃO SENDO EXPLORADAS PELA PERMISSIONÁRIA DEMANDADA NO PRESENTE FEITO, NO PRAZO A SER FIXADO POR ESTE R. JUÍZO COMO SENDO O NECESSÁRIO À REALIZAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS E AVALIAÇÕES INDISPENSÁVEIS À ORGANIZAÇÃO DA LICITAÇÃO, OBEDECENTO ESTA AO QUE DETERMINAR AS LEIS FEDERAIS NºS 8.666/1993 E 8.987/1995, LEI ESTADUAL N' 2.831/1997 E OUTRAS APLICÁVEIS, INCLUSIVE A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1989 E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 (...)." 



    MAS NÃO SÓ O PEDIDO INICIAL REFERE A NORMA. A SENTENÇA, EM SUA FUNDAMENTAÇÃO, REFERE A LEI FEDERAL N° 8.987/95, ESPECIALMENTE AO SEU ART. 42, §2° E DIZ "o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato cuja declaração se impõe", ISTO É, REPOUSA O JULGADO NAAPLICAÇÃO DA RESPECTIVA NORMA, NOARTIGO E PARÁGRAFO A QUE SE REFERE. 



    TEM-SE, ENTÃO, NA HIPÓTESE QUE SE TRATA, POR TUDO ISSO, DE DIREITO SUPERVENIENTE, MANIFESTADO NAS DIPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.987/95, COM AREDAÇÃO DA LEI 11.445/2007, APLICÁVEL À RESOLUÇÃO DO CASO, MOTIVO POR QUE RESTA ADUZIDO AO DISPOSTIVO SENTENCIAL QUE NA LICITAÇÃO REFERIDA DEVEM SER ATENDIDAS AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 42, §3° E INCISOS DA LEI 8.987/95, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 11.445/2007, FICANDO ESTE COM A SEGUINTE REDAÇÃO: JULGO PROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS CELEBRADO COM A RÉ, CONCEDENDO-SE O PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, PARA QUE SE REALIZE A LICITAÇÃO DAS RESPECTIVAS LINHAS, MOMENTO EM QUE CESSAM OS EFEITOS DO CONTRATO RETROCITADO, COM APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS DISPOSITIVOS CONTIDOS NO ART. 42 E SEUS DESDOBRAMENTOS DA LEI 8.98785, COM A REDAÇÃO DA LEI 11.445/2007. 



    MANTIDA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    2° E 3º RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1° RECURSO: PRELIMINARES REJEITADAS, EXCETO A QUE ARGÚI DIREITO SUPERVENIENTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO”. 



    Os primeiros embargos de declaração opostos pela empresa Auto ônibus Vera Cruz S/A e pelo DETRO/RJ foram parcialmente providos, para afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público e fixar os honorários advocatícios devidos ao DETRO/RJ, no valor de R$15.000,00, acrescido de juros e correção monetária (eDOC 34,p. 9).



    Os segundos embargos declaratórios opostos pelo DETRO/RJ foram rejeitados (eDOC 38).



    No recurso extraordinário interposto pela Empresa Auto ônibus Vera Cruz S/A, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta a Recorrente ofensa aos arts. 5º, LV; 37, caput e XXI e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 40, p. 11-28): 



    “Ao manter na sua essência a r. sentença recorrida, através da qual foi pronunciada a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, o Colendo órgão fracionário a quo, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da totalidade da Lei estadual no 2.381/97, afastou a incidência da parte final doo seu art. 60, a manter a antiga permissão por ela titulada. 



    (...)



    Nessa ordem de ideias, havendo o Colendo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgado extinta, sem exame meritório, a Representação por Inconstitucionalidade no 137/2002, deixando, portanto, de se pronunciar sobre a conformidade constitucional do dispositivo da Lei estadual que está a amparar a pretensão da ora Recorrente, permanece o óbice da reserva de plenário, encartado no art. 97 da Carta Magna, in verbis: 



    (...)



    Observe-se, por oportuno, que o Tribunal local enfrentou, explicitamente, a questão relativa à declaração de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei estadual no 2.831/97, quando assim se manifestou: 



    (...)



    O v. acórdão ora recorrido repeliu a tese jurídica do cerceamento de defesa, cujo eventual acolhimento conduziria à nulidade do r. decisum de primeiro grau, por entender que, não havendo a necessidade de produção de prova, também não haveria razão para afastar o julgamento antecipado da lide, tendo acrescentado, a propósito, que o extravio de prova comum às partes não poderia paralisar a prestação jurisdicional. 



    (...)



    Isso porque a matéria fática versada nos autos não autorizava o "julgamento antecipado da lide”, na medida em que o abrupto encerramento da fase instrutória impediu o exame das provas cuja produção foi requerida pelas ora Recorrente, o que implicou em grave violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    (...)



    Contudo, ao contrário do afirmado no v. Acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem preexistentes em décadas à Constituição Federal, não ofende o princípio da licitação obrigatória, previsto no seu art. 175, tampouco atenta contra as regras contidas no seu artigo 37, caput e inc. XXI, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação da ora Recorrente”. 



    Ao final, postula a nulidade do acórdão recorrido por ofensa aos arts. 5º e 97 da CF e, subsidiariamente, pleiteia a reforma do aresto, tendo em vista a equivocada interpretação do art. 37, caput e XXI, da CF, “pois ao contrário do asseverado no v. acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, não ofende o princípio da licitação obrigatória, tampouco atenta contra as regras contidas no referido dispositivo constitucional” (eDOC 40, p. 35). 



    No apelo extremo apresentado pelo Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ (eDOC 45), por sua vez, com fundamento no permissivo constitucional, o Recorrente aponta vulneração aos arts. 5º, LV; 37, caput e XXI; 93, IX; e 175 da Carta da República. 



    Nas razões do recurso, preliminarmente, requer a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, por afronta aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF, tendo em vista que no julgamento dos embargos de declaração o Tribunal de origem persistiu na omissão da questão suscitada no recurso, especialmente, quanto ao preenchimento do requisito do prequestionamento. 



    Quanto ao mérito, afirma o seguinte (eDOC 45, p. 13):



    “(...) inobstante a natureza pública do serviço, da inexorabilidade da regra licitatória e dos princípios constitucionais a que ela remete, o acórdão ora recorrido, ao decidir que a retomada e nova licitação das linhas de transporte público deve suceder a aplicação do art. 42 da lei de concessões, subjugou-os todos à satisfação de uma pretensão meramente econômica do delegatário privado. 



    Revela-se, destarte, que o Tribunal fluminense procedeu a uma aplicação acrítica dos dispositivos introduzidos pela Lei n° 11.445, de 2007 no art. 42 da lei de concessões e permissões de serviços públicos, deixando de reconhecer a manifesta inconstitucionalidade das normas deles extraíveis 



    Desta forma, tal como previa a redação original da Lei n° 8.987/95, as concessões e permissões de serviços públicos concedidas anteriormente à Constituição da República de 1988 ou posteriormente A CRFB/88, mas sem licitação têm de ser necessariamente extintas, e o Poder Público deve, imediatamente, retomar o serviço ou delegá-lo a terceiros, mediante a celebração de novo contrato, precedido de procedimento licitatório de concorrência. Eventual pretensão reparatória do permissionário somente poderá ser conhecida em via própria e autônoma, sem condicionar, de forma alguma, a realização dos desígnios constitucionais”. 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu os recursos extraordinários por entender que não houve ofensa ao art. 93, IX, da CF e por ser reflexa a alegada afronta à Carta Federal (eDOC 53, p. 14-16). 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o AREsp 1.409.008/RJ, negou provimento ao recurso da Recorrente: Auto Ônibus Vera Cruz Ltda, em aresto assim ementado (eDOC 136, p. 3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECARIEDADE. PRORROGAÇÃO. ART. 42, § 2º, DA LEI N. 8.987/1995. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 



    1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra o DETRO/RJ e 108 empresas permissionárias de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, em que postula a declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem prévia licitação.



    2. Referida ação foi desmembrada em 108 ações idênticas e o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de apreciar vários recursos especiais oriundos dessas ações, tendo firmado entendimento sobre as diversas controvérsias suscitadas nesses recursos, no sentido adiante exposto.



    3. A jurisprudência do STJ consolidou o posicionamento de que a exigibilidade da licitação é proveniente da Constituição Federal, devendo a legislação infraconstitucional ser compatibilizada com os preceitos insculpidos nos arts. 37, XXI, e 175 da Carta Magna, não podendo admitir-se um longo lapso temporal, com respaldo no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, uma vez que o comando constitucional deve ser plenamente cumprido.



    4. Logo, não houve ofensa ao art. 42, § 2º, da Lei n. 8.987/1995, pois a interpretação que foi conferida ao normativo é a mais consentânea com os princípios da administração pública e com o sistema de outorga introduzido pelo citado diploma legislativo.



    5. Não merece reparos a decisão agravada a respeito do que ficou decidido quanto à alegação de contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, porquanto o acórdão impugnado fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo a respeito da assertiva de cerceamento de defesa.



    6. Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.



    7. A alegação de afronta ao art. 480 do CPC/1973 e à tese a ele relacionada não foi analisada pelo Tribunal de origem nem sequer foi aventada nas razões dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de origem. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento, entendido como o necessário e indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal com base no art. 105, III, a, da Constituição.



    8. No que tange à assertiva de violação dos arts. 130 e 330, I, do CPC/1973, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. Nesse contexto, para rever a conclusão da Corte a quo, a fim de verificar se houve cerceamento de defesa na espécie, seria necessário analisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.



    9. Agravo interno a que se nega provimento”.



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 160). 



    A Empresa Auto Ônibus Vera Cruz Ltda. interpõe recurso extraordinário em face do acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, no qual aponta violação aos arts. 37, XXI e 175, caput, § único, I da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, aduz que (eDOC 164, p. 9 -13):



    “O r. Acórdão recorrido de e-STJ fls. 1632/1648, complementado pelo r. acórdão dos embargos de declaração de e-STJ fls. 1695/1702, concluiu pela inconstitucionalidade do contrato de adesão firmado entre o DETRO/RJ e a Auto Ônibus Vera Cruz Ltda., que manteve as antigas permissões da ora recorrente, por entender que violaria as regras gerais que obrigam a licitar contidas nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Carta Magna. In verbis: 



    (...)



    Ora, os artigos 37, inciso XXI, e 175 da Carta Magna, que estabelecem as regras gerais que obrigam a licitar, contém em seus próprios textos exceções à necessidade de prévio procedimento licitatório: o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal autoriza a lei ordinária a definir casos específicos de contratações sem prévia licitação e o § único do inciso I do artigo 175 da Carta Magna autoriza a lei ordinária a definir casos de prorrogação de permissões e a especificar as condições de suas rescisões: 



    (...)



    Lastreada nas aludidas autorizações constitucionais previstas a título de exceções, a Lei Federal nº 8.987/1995, no artigo 42, § 2º 2 , permitiu fossem mantidas vigentes as concessões e permissões que especificou sem a prévia licitação, deixando a critério da Administração a fixação do prazo máximo dessa vigência. E, no caso do Estado do Rio de Janeiro, tal prazo foi definido em 15 (quinze) anos pelo artigo 6º 3 da Lei Estadual nº 2.831/1997, o qual foi implementado no contrato de adesão firmado entre o DETRO/RJ e a Auto Ônibus Vera Cruz Ltda., ora recorrente, inexistindo, por consequência, qualquer inconstitucionalidade naquele contrato. 



    Nesse passo, tendo o r. Aresto recorrido equivocadamente adotado o entendimento de que a manutenção das permissões da ora recorrente, firmada por meio de contrato de adesão, violaria os preceitos constitucionais que obrigam a licitar previstos nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal, resta evidente ter, na realidade, o r. Aresto hostilizado contrariado tais dispositivos, na medida em que os aplicou mal ao caso dos autos, porquanto tal contratação deu-se com dispensa de licitação respaldada nas exceções às regras gerais que obrigam a licitar previstas nas referidas normas constitucionais” 



    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 185).



    É o relatório. Decido.



    I - Recursos extraordinários interpostos pela Empresa Auto Ônibus Vera Cruz Ltda. e pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro – DETRO/RJ em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    Não assistem razão aos Recorrentes.



    Inicialmente, registro que, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Quanto à questão de fundo, conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei 2.831/97) e da Lei 8.987/95, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Indenização. Lei nº 8.987/95. Indeferimento de diligência probatória. Ausência de repercussão geral. Ofensa à cláusula de reserva de plenário. Inexistência. RE contra acórdão do STJ. Fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do aresto recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, se limita a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 3. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1040581 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018)



    Ademais, quanto à alegação de que, por serem anteriores à Constituição Federal de 1988, a manutenção das permissões não ofendem o princípio da licitação obrigatória, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação firme no sentido de que não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. DELEGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO POR AGÊNCIA DE ‘SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRA-ESTRUTURA’. MANUTENÇÃO DE ‘OUTORGAS VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO’ OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS